Tribunal: STF
Processo: RE 1391684
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Minas Gerais, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EQUÍVOCO NA CITAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – JUROS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – ENTENDIMENTO DO STJ. – Para que haja reparação civil, necessário que reste comprovada a conduta antijurídica do agente, o dano à pessoa e o nexo de causalidade entre eles. – A responsabilidade do Estado por erro do Judiciário é objetiva, bastando a comprovação do evento e do nexo de causalidade com o dano causado. – O equívoco da citação fez o prazo prescricional correr livremente, desde o recebimento da denúncia, sem ocorrer qualquer causa suspensiva ou interruptiva dela o que levou à prescrição da pretensão punitiva. Demonstrado o erro Judiciário e devido o ressarcimento pleiteado. – Para a configuração do dano moral é necessário que se comprove a ofensa a um dos direitos da personalidade. – Após o julgamento da ADI nº 4.357, pelo STF, deve ser utilizado o IPCA para fins de atualização monetária. Quanto aos juros moratórios, impõe-se a observância dos índices aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F Lei nº 9.494/97 e STJ - REsp 1.270.439/PR)” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para efeitos de prequestionamento:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIROS EMBARGOS – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – RETIFICAÇÃO VIÁVEL – EFEITOS INFRINGENTES – Os Embargos de Declaração aclaram o julgado de eventuais obscuridades, contradições ou omissões. Inadmissíveis para rever matéria já decidida (art. 1.022, do CPC/2015). – Presente um dos vícios, acolhem-se os embargos, atribuindo a eles, ou não, os efeitos infringentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSÁRIO. Conforme art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. V.v. SEGUNDOS EMBARGOS – REQUISITOS – AUSÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE. – Cabem embargos de declaração para efeitos de prequestionamento” (fl. 1, e-doc. 16).



    2. Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. LIV, LV, LX e LXXV do art. 5º, o § 6º do art. 37, o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se de ação de indenização onde pleiteiam os autores a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização por danos morais. Relataram que foram vítimas de acidente de trânsito em 17/04/2009, causado pelo Sr. Olivier Rebelato, de nacionalidade francesa, que teve seu passaporte devolvido por decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, o desencadeou sua fuga do país. Asseveraram que, diante das conclusões equivocadas do Ministério Público, o causador do acidente foi processado por crime culposo, sendo reconhecida a prescrição na esfera criminal em virtude da morosidade do poder judiciário. Processado regularmente o feito, o pedido inicial foi julgado improcedente, ao fundamento de que ‘a indenização do Estado por ato judicial só é possível nos casos específicos em lei como de condenação por erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença, previstos no art. 5º, LXXV da Constituição Federal, dentre os quais não se inclui o caso em análise’” (sic, fl. 2, e-doc. 18).



    Sustenta que “o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou as alegações da parte autora no sentido da ocorrência de erro judiciário (1) na imputação de crime culposo ao Sr. Olivier Rebelato e (2) na decisão que determinou a devolução de seu passaporte. Entretanto, reconheceu a responsabilidade do Estado em virtude da prescrição da pretensão punitiva na justiça criminal, quando o acusado fora citado por edital, embora possuísse endereço na França” (fl. 9, e-doc. 18).



    Assevera que “o TJMG deveria ter intimado o Estado de Minas Gerais para se manifestar e discutir as provas acerca de sua eventual responsabilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva em ação criminal ajuizada contra o causador do acidente de trânsito que vitimou os autores” (fl. 10, e-doc. 18).



    Ressalta que “a prescrição da pretensão punitiva foi gerada sobretudo pela má-fé dos representantes do réu, com recursos e comportamentos procrastinatórios. Somado a isso, tem-se ainda o fato do prazo prescricional, no caso em tela, ter sido reduzido pela metade, por envolver menor de 21 anos (art. 115, do Código Penal)” (fl. 10, e-doc. 18).



    Argumenta que “tais fatos não foram considerados ou sequer objeto de manifestação pelo acórdão, que concluiu que a prescrição ocorreu unicamente em razão de equívoco na citação do réu” (fl. 10, e-doc. 18).



    Salienta que “a indenização por atos judiciais apenas é possível nos casos expressos no art. 5º, LXXV (condenação por erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença), não abarcando a ocorrência de prescrição em processos criminais, principalmente quando ocasionada por uma série de fatores, em especial a aplicação de regras específicas previstas em lei (art. 115, do Código Penal)” (fl. 11, e-doc. 18).



    Ressalta que “não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado de Minas Gerais por aplicação do art. 37, § 6º da Constituição Federal, eis que não houve erro judiciário, conforme prevê expressamente o citado art. 5º LXXV” (fl. 11, e-doc. 18).



    Pondera que, “embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009 no julgamento da ADI 4357, conferindo efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tal entendimento não se aplicava automaticamente aos processos em curso, tendo em vista a decisão tomada na RE-RG 870.947/SE em 27/04/2015” (fl. 12, e-doc. 18).



    Enfatiza que “violou o acórdão recorrido o disposto na norma constante do art. 100, § 12, da CF/88, objeto de apreciação da ADI 4357/DF, já que, nos termos do que consignado pelo Ministro Luiz Fux no RE-RG 870.947, a norma do art. 1º-F, da Lei 9494/97, na redação que lhe foi conferida pelo art. 5º, da Lei 11.960/09 no que tange a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório permaneceu vigente e aplicável pelo menos até o julgamento do citado RE 870.947” (fl. 13, e-doc. 18).



    Pede “1) seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário por violação ao preceito contido na norma do artigo 5º, LV da Constituição Federal, para declarar nulo o acórdão recorrido, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinando a intimação das partes para se manifestarem sob o fundamento novo trazido à discussão pela Turma Julgadora do TJMG. 2) Caso ultrapassada a questão acima, seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para afastar a responsabilidade objetiva do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 5º, LXXV e art. 37, § 6º da Constituição Federal. 3) Caso seja mantida a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização por danos morais, requer seja reconhecida a. violação aos artigos 5º, caput, e LIV, 102, § 2º e 100, § 12, da CF/88, todos da CR/88, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a incidência de correção monetária na forma do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, § 12, da CF/88 até 25/09/2017” (fls. 14-15, e-doc. 18).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – MANTER ACÓRDÃO – No âmbito do julgamento dos paradigmas, os Tribunais superiores fixaram o entendimento de que o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não se aplica para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública RE nº 870.947/SE e REsp nº 1.492.221/PR, nº 1.495.144/RS e nº 1.495.146/MG) – O acórdão impugnado pelos Recursos Especial e Extraordinário determinou, em consonância com as disposições contidas nos recursos paradigmas, a aplicação de índice capaz de captar o fenômeno inflacionário” (fl. 1, e-doc. 32).



    Os novos embargos de declaração opostos não foram conhecidos (fls. 1-2, e-doc. 38).



    4. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 16.7.2018 (fls. 1-15, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Improcedentes os argumentos do recorrente quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido é o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu:



    “Verifica-se, então, que houve um equívoco na citação do réu, sendo que o prazo prescricional correu livremente, desde o recebimento da denúncia, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva (…) fosse feita corretamente a citação do Réu, o processo teria seu curso normal, chegando à devida condenação do responsável. Dessa forma, está demonstrada nos autos a ocorrência de erro Judiciário, tendo o magistrado de primeiro grau julgado indevidamente pela total improcedência da presente demanda (…) Analisando atentamente aos autos, verifico que é evidente a ocorrência de danos de ordem moral. Os autores sofreram um violento acidente de trânsito para cuja ocorrência não contribuíram, que lhes trouxe enormes sequelas para a vida toda. O causador do acidente encontrava-se alcoolizado e dirigindo em alta velocidade; tudo isso foi exaustivamente comprovado nos autos” (fls. 10-11, e-doc. 12).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao prazo prescricional, ao erro na citação e ao cabimento de indenização por danos morais exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.370.605-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS JUDICIAIS QUE ESTÁ SUBORDINADO À OCORRÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE DO JULGADOR. REGRA PREVISTA NO ART. 5º, INC. LXXV, DA CF. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.246.152-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 831.186-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA). INDENIZAÇÃO. ATO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. AGRAVO MANEJADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária (Súmula 279/STF). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 765.139-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia, relativa à ocorrência, ou não, de erro judiciário, faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.029.833-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2017).



    8. Quanto aos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação judicial do Estado recorrente, o relator do acórdão recorrido assentou:



    “No tocante aos juros e correção monetária, cuidando-se de débito não tributário, sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 STJ. Incidem juros desde o evento danoso, por se tratar de dano decorrente de relação jurídica extracontratual, consoante Enunciado da Súmula de nº 54 do STJ. Na linha do entendimento do STJ, firmado no julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.270.439/PR, 1ª Seção/STJ, rel. Min. Castro Meira, DJe 2/8/2013), a correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e adotado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como índice oficial de inflação no País (art. 9º da Lei nº 4.595/1964; art. 3º do Decreto nº 3.088/1999; Resolução CMN nº 2.615/1999). Os juros de mora incidirão, anteriormente a agosto de 2001, nos débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, sendo que a taxa aplicável é aquela estabelecida pelo Código Civil de 1916 em seu art. 1.062, qual seja, 6% (seis por cento) ao ano. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a taxa de juros aplicável passa a ser regida, considerando a falta de legislação específica, pelo art. 406 do CC/2002, que determina a fixação dos juros moratórios segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95 (…) e as taxas acima dispostas são aplicáveis, portanto, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009; após a publicação da Lei nº 11.960/2009 (junho de 2009), que dá nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, haverá a incidência das taxas de juros aplicáveis à caderneta de poupança, estes a partir da citação” (fls. 12-13, e-doc. 12).



    O Tribunal de origem aplicou a tese fixada na sistemática da repercussão geral, em consonância com a jurisprudência sobre a matéria.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral. 



    9.  Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora